Tribunal: STF
Processo: Rcl 89992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5038156-43.2023.8.09.0000), que teria, em tese, afrontado a autoridade do decidido por esta CORTE na Tema 733-RG, RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, na Questão de Ordem na AR 2.876, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Cuida-se originariamente de Ação Rescisória tombada sob o nº 5038156-43.2023.8.09.0000, proposta pelo ESTADO DE GOIÁS contra o Município de Planaltina, mediante a qual o ente estadual busca desconstituir título executivo judicial decorrente de Ação Ordinária de Cobrança n.º 0240416-24.2011.8.09.0128, na qual a municipalidade pleiteou que, no cálculo do repasse de 25% do produto da arrecadação do ICMS, fossem incluídos inclusive os montantes não arrecadados pelo Estado de Goiás, porquanto alcançados por incentivos fiscais concedidos através dos programas FOMENTAR e PRODUZIR.
[...]
Diante do precedente constitucional superveniente, em sentido diametralmente oposto à coisa julgada formada nos autos da Ação de Cobrança n. 0240416-24.2011.8.09.0128, o Estado de Goiás ajuizou a Ação Rescisória n. 5038156-43.2023.8.09.0000, valendo-se do permissivo contido no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, os quais preveem a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma tida como incompatível com a Constituição Federal pelo STF, e estabelecem uma regra especial para contagem do prazo decadencial para a Ação Rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, cujo sentido normativo venha a ser fixado em precedente superveniente, a saber: a contagem do prazo bienal a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que fixou entendimento contrário à sentença ou acórdão transitado em julgado. 
Ocorre que a 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás julgou extinta a Ação Rescisória ajuizada pelo ente estadual, acatando prejudicial de mérito de decadência suscitada pelo Município, nos termos do acórdão assim ementado:
[...] 
Ocorre que, ao assim decidir, o e. TJGO afastou a incidência do art. 535, § 8º do CPC/2015, o qual estabeleceu regra especial de prazo decadencial para propositura de ação rescisória, quando fundada em precedente constitucional superveniente do Supremo Tribunal Federal, precisamente como se deu no caso em análise.
[...]
Dessa maneira, à vista da franca contrariedade à Súmula Vinculante n.º 10, uma vez que o órgão fracionário do Tribunal a quo afastou a incidência do art. 535, § 8º do CPC/2015 com fundamento em suposta inconstitucionalidade, merece ser regularmente processada a presente reclamação e, ao final, julgada procedente, com esteio nos fundamentos que adiante passa a expor.”

Ao final, requer seja “julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e determinando, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão o Reclamante.

Da análise dos autos, verifica-se na origem que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2894458 / GO) não conheceu do Agravo em Recurso Especial, interposto pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial” (eDoc 9, fl. 61-62)
 
Referida decisão foi mantida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo interno, em acórdão assim ementado: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ. 2. Agravo interno não provido.” (eDoc 9, fl. 10)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que o Reclamante deixou de interpor recurso ou o interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente